Tribunal: TJDFT
Processo: 0008419-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINARES DE NULIDADE. FLAGRANTE PREPARADO OU PROVOCADO. CRIME PERMANENTE. TER EM DEPÓSITO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE LEGÍTIMO E LEGAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OITIVA EM JUÍZO DO PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA OBJETO DO FLAGRANTE. EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA ANÔNIMA ANTERIOR. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Rejeitam-se as preliminares de nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio e preparação ou provocação do mesmo, quando se verifica que os réus foram abordados em situação de evidente flagrância delitiva, por estarem incursos nas elementares "transportar" e "ter em depósito", o que evidencia que o crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, preexistia à operação dos policiais. Preliminares rejeitadas.
2. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhais produzidas e laudos periciais, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, receptação e adulteração de veículo automotor, não se contemplam as teses absolutórias por insuficiência de provas e/ou desclassificatória para o delito de uso de drogas.
3. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
4. O dolo do agente no delito de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso que demonstram o elemento subjetivo do tipo. A apreensão de produto de crime em poder do réu gera para ele o ônus de demonstrar a origem lícita do bem.
5. Corroborado por laudo pericial que o automóvel utilizado regularmente pelo réu fora apreendido em sua posse e tinha placas adulteradas, não há se falar em absolvição do delito previsto no art. 311 do CPB.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.